Tribunal: TJMT
Processo: 1021305-35.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021305-35.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO registrado(a) civilmente como TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO), ISABELLE REGINA PADILLA DE BORBON NOVIS NEVES CARVALHO MALUF - CPF: 756.837.411-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), MRM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.720.249/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSEPH MIKHAIL MALOUF registrado(a) civilmente como JOSEPH MIKHAIL MALOUF - CPF: 001.911.831-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
ISABELLE REGINA PADILLA DE BORBON NOVIS NEVES CARVALHO MALUF
.

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
.

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AVAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE VONTADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. DESCONSTITUIÇÃO DAS CONSTRIÇÕES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, mantendo a agravante no polo passivo da demanda, na condição de avalista, bem como as medidas constritivas incidentes sobre seu patrimônio. A recorrente sustenta que jamais prestou aval, por inexistir assinatura eletrônica individualizada que comprove manifestação válida de vontade para assumir a garantia cambial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de
pré
-executividade constitui meio processual adequado para o exame da alegada ilegitimidade passiva fundada na ausência de constituição válida do aval; e (
ii
) estabelecer se a mera qualificação da agravante como avalista na Cédula de Crédito Bancário, desacompanhada de assinatura eletrônica em seu nome, é suficiente para legitimar sua permanência no polo passivo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de
pré
-executividade é cabível quando a controvérsia pode ser solucionada mediante prova pré-constituída, sem necessidade de
dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça.

A Cédula de Crédito Bancário possui força executiva, mas a exigibilidade da obrigação em relação ao avalista depende da válida constituição da garantia cambial, que não se presume.

O aval exige manifestação expressa de vontade do garantidor, sendo insuficiente a simples indicação de seu nome ou qualificação no instrumento contratual.

A validade jurídica das assinaturas eletrônicas não afasta a necessidade de demonstração de que a pessoa efetivamente aderiu ao negócio jurídico mediante manifestação válida de vontade.

A documentação constante dos autos evidencia que, embora a agravante figure qualificada como avalista na cédula exequenda, o sistema eletrônico identifica como signatários apenas os demais contratantes, sem qualquer referência à sua assinatura eletrônica.

A comparação com outra Cédula de Crédito Bancário celebrada entre as mesmas partes demonstra que o próprio sistema da instituição financeira identifica nominalmente os efetivos signatários eletrônicos, inclusive a agravante quando efetivamente subscreve o instrumento.

A ausência de prova inequívoca da assinatura eletrônica da agravante impede o reconhecimento da constituição válida do aval, afastando a existência de título executivo apto a embasar a execução em seu desfavor e impondo o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com a desconstituição das constrições patrimoniais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir a legitimidade passiva do executado quando a matéria pode ser comprovada mediante prova pré-constituída.

O aval não se presume e exige manifestação expressa de vontade, não sendo suficiente a mera qualificação da pessoa como avalista na Cédula de Crédito Bancário.

A validade da assinatura eletrônica depende da demonstração de que o garantidor efetivamente subscreveu o instrumento.

A ausência de comprovação da assinatura eletrônica do avalista impede a formação de título executivo em seu desfavor e autoriza sua exclusão do polo passivo da execução.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 10.931/2004, art. 28; Medida Provisória n. 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; Lei n. 14.063/2020; Código Civil, art. 898; Código de Processo Civil,
arts
. 783 e 803, I.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, Súmula n. 393.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
ISABELLE REGINA PADILLA DE BORBON NOVIS NEVES CARVALHO MALUF
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n
.º 1071153-96.2025.8.11.0041, aj
uizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
,
que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela recorrente, mantendo sua permanência no polo passivo da execução, bem como as constrições
patrimoniais efetivadas em seu desfavor.

Consta dos autos originários que a execução está fundada na Cédula de Crédito Bancário n.º C20624639-7, emitida em favor da instituição financeira agravada, figurando como emitente a empresa MRM Investimentos e Participações Ltda., além de Joseph Mikhail
Malouf
e da ora agravante, indicada no instrumento como avalista.

Após frustradas as tentativas de localização da executada, foi determinada sua citação por edital e, posteriormente, deferidas medidas constritivas, dentre elas bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, no montante de R$ 7.942,20, e penhora de direitos aquisitivos de veículo registrado em seu nome.

Em razão das constrições, a agravante apresentou exceção de
pré
-executividade sustentando, em síntese, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que jamais prestou aval na Cédula de Crédito Bancário exequenda, afirmando inexistir assinatura física ou eletrônica apta a demonstrar manifestação válida de vontade para assumir a garantia cambial.

O Juízo singular rejeitou a exceção, entendendo que o protocolo eletrônico de assinaturas disponibilizado pelo Sicredi demonstraria que a agravante teria assinado eletronicamente a operação, reputando válida sua condição de avalista e mantendo íntegros todos os atos executivos.

Inconformada, a agravante sustenta que a decisão agravada desconsiderou elemento essencial do título executivo, consistente na ausência de assinatura eletrônica individualizada em seu nome. Afirma que o simples fato de constarem seus dados cadastrais na cédula não comprova a prestação do aval, cuja constituição exige manifestação expressa de vontade.

Argumenta, ainda, que os próprios documentos produzidos pela instituição financeira evidenciam a inconsistência da conclusão adotada na decisão agravada, uma vez que, na Cédula de
Crédito Bancário objeto da execução, o sistema eletrônico identifica como signatários apenas MRM Investimentos e Participações Ltda., Joseph Mikhail
Malouf
e José Mikhael Maluf Neto, sem qualquer referência à recorrente.

Em contrapartida, juntou outra Cédula de Crédito Bancário celebrada entre as mesmas partes, na qual o sistema registra expressamente Isabelle Regina Padilla de Borbon Novis Neves Carvalho Maluf como signatária eletrônica, circunstância que evidenciaria a diferença entre os dois instrumentos.

A tutela recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a suspensão das medidas constritivas dirigidas contra a agravante, por reputar presente a plausibilidade jurídica da tese recursal.

A agravada apresentou contrarrazões, suscitando, preliminarmente, a inadequação da exceção de
pré
-executividade, ao fundamento de que a controvérsia demandaria dilação probatória, além de defender a validade da assinatura eletrônica e da garantia prestada, requerendo a manutenção integral da decisão recorrida.

Recurso tempestivo e preparo devidamente recolhido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
ISABELLE REGINA PADILLA DE BORBON NOVIS NEVES CARVALHO MALUF
.

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que
t
rata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
ISABELLE REGINA PADILLA DE BORBON NOVIS NEVES CARVALHO MALUF
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 1071153-96.2025.8.11.0041, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela recorrente, mantendo sua permanência no polo passivo da execução, bem como as constrições patrimoniais efetivadas em seu desfavor.

A controvérsia restringe-se a verificar se há prova suficiente da constituição válida do aval atribuído à agravante na Cédula de Crédito Bancário n.º C20624639-7, apta a legitimar sua permanência no polo passivo da execução.

Inicialmente, rejeita-se a preliminar de inadequação da exceção de
pré
-executividade suscitada pela agravada, porquanto a controvérsia versa sobre matéria aferível mediante prova pré-constituída, consistente na própria análise do título executivo e dos documentos que o instruem, mostrando-se desnecessária a dilação probatória.

A hipótese, portanto, amolda-se ao entendimento consolidado na Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a utilização da exceção de
pré
-executividade para arguição de matérias cognoscíveis de ofício, desde que demonstráveis de plano.

No caso, a discussão não recai propriamente sobre eventual falsidade da assinatura eletrônica, mas sobre a inexistência de demonstração inequívoca da constituição do aval atribuído à agravante. Com efeito, embora a Cédula de Crédito Bancário constitua título executivo extrajudicial, na forma do art. 28 da Lei n. 10.931/2004, sua força executiva em relação ao avalista pressupõe a válida constituição da garantia cambial. O aval constitui obrigação autônoma, regida pelos princípios da literalidade e da autonomia dos títulos de crédito, não se presumindo sua existência.

Por essa razão, o art. 898 do Código Civil exige manifestação expressa de vontade do garantidor, não sendo suficiente a mera indicação de seu nome ou qualificação no instrumento contratual.

Embora o ordenamento jurídico reconheça plena validade às assinaturas eletrônicas, nos termos do art. 10, §2º, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001 e da Lei n. 14.063/2020, tais diplomas não dispensam a demonstração de que determinada pessoa efetivamente aderiu ao negócio jurídico mediante manifestação válida de vontade.

A controvérsia, portanto, não reside na validade da tecnologia utilizada, mas na inexistência de elementos suficientes para concluir que a agravante efetivamente subscreveu a Cédula de Crédito Bancário na qualidade de avalista.

Da análise da documentação constante dos autos verifica-se que, embora Isabelle Regina Padilla de Borbon Novis Neves Carvalho Maluf figure qualificada como avalista no corpo da Cédula de Crédito Bancário n. C20624639-7, o próprio documento registra, ao final, como signatários eletrônicos apenas MRM Investimentos e Participações Ltda., Joseph Mikhail
Malouf
e José Mikhael Maluf Neto, inexistindo qualquer referência à agravante entre aqueles que efetivamente assinaram eletronicamente o instrumento.

Em contrapartida,
a agravante
trouxe aos autos outra Cédula de Crédito Bancário celebrada entre as mesmas partes, na qual o sistema eletrônico do próprio Sicredi identifica nominalmente Isabelle Regina Padilla de Borbon Novis Neves Carvalho Maluf como signatária eletrônica do contrato, circunstância igualmente evidenciada pelo documento comparativo de assinaturas juntado com a inicial do agravo.

Tal circunstância revela que o próprio sistema utilizado pela instituição financeira distingue aqueles que apenas figuram qualificados no instrumento daqueles que efetivamente manifestam sua vontade mediante assinatura eletrônica, não sendo possível atribuir responsabilidade cambial à agravante apenas porque seus dados cadastrais constam da cédula.

Diante desse contexto, permanece dúvida objetiva acerca da efetiva constituição do aval, a qual não pode ser resolvida em desfavor da recorrente para legitimar a constrição de seu patrimônio.

Nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil, a execução somente pode fundar-se em obrigação certa, líquida e exigível, sendo nula, conforme dispõe o art. 803, inciso I, do mesmo diploma legal, quando o título executivo não corresponder a obrigação dotada desses atributos.

Ausente prova inequívoca da manifestação de vontade da agravante para prestar aval, inexiste título executivo hábil a amparar a execução em seu desfavor, impondo-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com a consequente exclusão do polo passivo da demanda e a desconstituição das medidas constritivas incidentes sobre seu patrimônio, confirmando-se, por conseguinte, a tutela recursal anteriormente deferida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, reconhecer a ilegitimidade passiva de Isabelle Regina Padilla de Borbon Novis Neves Carvalho Maluf, determinar sua exclusão do polo passivo da Execução de Título Extrajudicial n.º 1071153-96.2025.8.11.0041 e desconstituir todas as medidas constritivas efetivadas exclusivamente em seu desfavor, confirmando integralmente a tutela recursal anteriormente deferida.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026